Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-34.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010905-34.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENOR GOMES NETTO FILHO - CPF: 404.628.971-68 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS." Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MILITAR — DESEMPENHO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR — PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — MARCO INICIAL — DATA DE VIGÊNCIA DA
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

FORMA DE CÁLCULO — NECESSIDADE DE OBSERVAR O DISPOSTO NOS ARTIGOS 31, § 1o E 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

O militar faz jus à diferença remuneratória pelo desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, tão somente a partir da vigência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Quanto à forma de cálculo, deve ser observado o disposto nos artigos 31, § 1o e 32, parágrafo único, da
referida lei.

Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 98449459) proferida em
ação de cobrança
.

Assegura que, “
a designação de função ao grau hierárquico superior do policial militar se deu sob o pálio da Lei Complementar Estadual no 231, de 15 de dezembro de 2005, sendo nesta lei não havia qualquer previsão desse direito
”, visto que as hipóteses de substituição e designação passaram a existir somente com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Assevera que, uma vez “
designado para o exercício de função de cargo superior à sua
”, deve “
receber o subsídio correspondente à remuneração do menor posto ou graduação atribuído ao cargo em que se encontra vinculado à função desempenhada
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Agenor Gomes Netto Filho (Id. 98449462).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99663498).

O eminente Desembargador Alexandre Elias Filho averbou o seu impedimento por ter proferido decisões nos autos de origem (Id. 107864458), razão pela qual o recurso foi redistribuído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante ao exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o Estado de Mato Grosso a restituir as diferenças salariais do período que o autor exerceu a função de Comandante do Corpo Musical da PMMT que corresponde a data de 12/2013 até 18/04/2017, cujos valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento.

Reconheço a prescrição das verbas salariais devidas até 12/2013.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais nos termos do artigo 460 da CNGC.

Entretanto, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do artigo 85 do CPC.

De igual sorte, tratando-se de decisão ilíquida, deverá esta sentença se submeter ao reexame necessário (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça). Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘ad quem’ para o exame do recurso.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC.

P. R. I. Cumpra-se.
[...]. (Id. 98449459 – fls. 5/6).

Na inicial é alegado que, apesar de o apelado ter sido designado para
responder interinamente pelo Corpo Musical da Polícia Militar
— função privativa do posto de Major da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso —, estava a receber o subsídio correspondente ao posto efetivamente ocupado à época, qual seja, o de Primeiro-Tenente, pelo que faz jus à diferença de remuneração em razão de estar a desempenhar função privativa de grau hierárquico superior, no período de 7 de agosto de 2013 até a data da transferência para a inatividade, ocorrida em 18 de abril de 2017.

Agenor Gomes Netto Filho, à época Primeiro-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi designado para
responder interinamente pelo Corpo Musical da Polícia Militar
, a contar de 7 de agosto de 2013, ante a exoneração do anterior Comandante do Corpo Musical ocorrida na mesma data (7 de agosto de 2013), conforme Portaria no 233/QCG/DGP, de 8 de agosto de 2013, editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 98443136).

Consoante está nas fichas financeiras (Id. 98443137 – fls. 33), o apelado teria sido promovido ao posto de Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a partir de janeiro de 2016.

Em 18 de abril de 2017, Agenor Gomes Netto Filho foi transferido, a pedido, para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consoante Ato do Governador do Estado de Mato Grosso datado de 18 de abril de 2017 (Id. 98443135).

É de se registrar que, o apelante não está a negar o reconhecimento do direito à percepção da diferença de remuneração decorrente do desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, mas tão somente discorda do marco inicial,
bem como, da forma de cálculo.

Pois bem.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.454, de 22 de março de 2010, no anexo único, parte II, em sua redação original, dispunha que:

Parte II - Vinculação dos níveis hierárquicos aos níveis funcionais

Níveis hierárquicos (Cargos/Postos/Grad)

Níveis funcionais

(Funções)

[...]

[...]

[...]

3

Major

Sub Comando de Batalhão;

Comando de CIPM (
Companhia Independente
);

Comando do Corpo Musical
;

4

Capitão

Comando de Companhia;

Sub Comando de CIPM (
Companhia Independente
);

Gerência;

Assessoria Adjunta;

Ouvidoria Adjunta;

Sub Chefia de Gabinete;

Secretaria Adjunta;

Sub Chefia de Departamento de Justiça e Disciplina;

5

1o Tenente

Comando Adjunto de Companhia;

Gerência Subalterna;

Comando de Pelotão;

[...]. [com negrito no original]

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.294, de 14 de abril de 2014, que alterou o Decreto no 2.454, de 22 de março de 2010, manteve o Comando do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso como função privativa do posto de Major.

Parte II - Vinculação dos níveis hierárquicos aos níveis funcionais

Níveis hierárquicos (Cargos)

Níveis funcionais

(Postos/Grad)

(Funções)

[...]

[...]

[...]

3

Major

Sub Comando de Batalhão e Regimento;

Comando de CIPM (
Companhia Independente
);

Comando do Corpo Musical
;

Serviço de Assistência Social

[...]. [sem negrito no original]

Quanto à possibilidade de pagamento de diferença remuneratória em favor do militar designado para desempenho de função de grau hierárquico superior, o artigo 17 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, previa que:

Art. 17 O substituto faz jus à remuneração equivalente à do titular do posto ou graduação, devendo a Diretoria de Recursos Humanos independente de requerimento incluir na folha de pagamento a respectiva diferença, desde que o período de substituição seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

§ 1o O disposto neste artigo também se aplica aos militares que forem nomeados ou designados para exercerem cargos e funções privativas de militares de grau hierárquico superior, ressalvados os casos em que houver mais de um posto ou graduação de diferença entre o titular e seu substituto, quando a remuneração do substituto será igual a do posto ou graduação imediatamente superior ao seu.

§ 2o Para o cumprimento do disposto neste artigo dever-se-á observar Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.

Ocorre que, o referido dispositivo foi revogado pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 453, de 20 de dezembro de 2011, portanto, antes da designação do apelado para
responder interinamente pelo Corpo Musical da Polícia Militar
, que se deu em 7 de agosto de 2013 (Portaria do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no 233/QCG/DGP, de 8 de agosto de 2013, Id. 98443136).

Com o advento da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
, instituiu-se as hipóteses de substituição e designação:

Art. 31 A substituição que se caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por outro militar estadual, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em casos de ausência ou impedimento eventual do titular da função militar.

§ 1o
Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias
.

§ 2o O órgão de pessoal da instituição, independente de requerimento, deverá incluir na folha de pagamento a respectiva diferença salarial.

§ 3o O Governador do Estado regulamentará no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a Lei de Organização Básica das instituições militares, definindo as funções institucionais, bem como as suas titularidades.

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único.
Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença
. [sem negrito no original]

O verbete no 378 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

De resultado, o apelado faz jus à diferença remuneratória pelo desempenho de função privativa do posto de Major da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tão somente a partir da vigência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Por outro lado, o cálculo da diferença remuneratória a ser realizado na fase de liquidação de sentença, deve observar o disposto nos artigos 31, § 1o e 32, parágrafo único, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso para:
a
) excluir da condenação o período anterior à vigência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014; e
b
) determinar, quanto ao cálculo da diferença remuneratória, seja observado o disposto nos artigos 31, § 1o e 32, parágrafo único, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014; e

ii
)

em reexame, ratificar a sentença nos demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022